Tribunal: STF
Processo: ARE 1316916
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. CONDENAÇÃO NO CRIME DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. Autoria e materialidade incontestes. Dosimetria e regime semiaberto acertados. Substituição de pena descabida. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO."
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "Materialidade e autoria incontestes.
    Relatos firmes e convergentes dos policiais militares Silvano Gomes Neris e Gean Franco da Costa, no sentido de que receberam notícia de um caminhão que faria o transporte de material roubado, sendo que ao chegarem no local o motorista, recorrente, teria tentado se evadir. Preso, disse que foi contratado por um tal de Buluca para fazer o frete, mas não tinha as notas fiscais das mercadorias.
    A testemunha Antonio Luiz Moreira, pai do acusado, afirmou, em juízo, que o veículo é da sua propriedade e que o seu filho trabalhava fazendo fretes e mudanças. Negou que o acusado seja envolvido em atividades ilícitas e que não conhece o indivíduo de vulgo 'Buluca', mas já ouviu falar desse nome na região onde mora.
    O réu, interrogado, negou os fatos imputados, dizendo ter sido contratado por 120 reais, sem saber que se tratava de carga ilícita e que não costumava exigir notas fiscais, mesmo em se tratando, no caso, de produtos novos e ainda embalados de fábrica, lacrados.
    No entanto, cai por terra a defesa direta do réu, tendo em vista que o dolo restou demonstrado claramente, tanto é que somente em avistar a polícia, o apelante já tentou se evadir, o que confirma a ciência de que a carga era produto de crime e que seria transportada em atividade comercial de frete.
    Nesse compasso, irretorquível a sentença condenatória atacada.
    Dosimetria adequada, devidamente reconhecida e aplicada a agravante da reincidência, o que fez com que o quantum de pena (3 anos e 6 meses de reclusão), aliado a estas circunstâncias agravante, reclamasse o regime de pena semiaberto, razão pela qual tornou-se inaplicável a substituição de pena."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 29 de março de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente